Tribunal: STF
Processo: Rcl 1578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DE PROVENTOS. ALEGADO
DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
       Decisão antecipatória que, impedindo a redução de proventos de
 servidores de
universidade federal, operada com base em  parecer da Advocacia-Geral
 da União,
não contraria o decidido por esta Corte no julgamento da ADC n.º 4,
 posto não se
estar diante de hipótese prevista na Lei n.º 9.494/97.
       Reclamação improcedente.